Tribunal: STF
Processo: ARE 1494639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ( ART. 171, § 2°, I, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIDAS. PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA DOS FATOS À NORMA PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE FRAUDE, COM VONTADE CONSCIENTE, PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA EM PREJUÍZO DE TERCEIROS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS, SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU/APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA ANTE A CONSUMAÇÃO DO DELITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL PEDIDO DO DANO. DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. NÚCLEO DO TIPO NÃO ADMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONHECIMENTO. NÃO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU SOLTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA RECURSO MANTIDA. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente